Tribunal: TJMT
Processo: 1020383-96.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020383-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARIA IRAILDE MONTEIRO DE SOUSA - CPF: 811.434.513-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – PARTE IDOSA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESNECESSÁRIA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTESTADO PELO AUTOR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno" (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017)
”

(AgInt no AREsp 2010083/SP).

Quando a parte for idosa, a intervenção do Ministério Público será exigida quando estiver configurada situação de risco.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que deu provimento ao Recurso.

A agravante suscita a nulidade da decisão, arguindo que não poderia ter sido julgada monocraticamente e que era necessária a intervenção do Ministério Público, visto que ela é idosa e analfabeta. Defende a possibilidade de juntar documentos novos neste momento.

Afirma que “
nega veemente que tenha realizado negócio com o Agravado, tanto que propôs a ação, o que configura que ela foi induzida involuntariamente, por meio do seu procurador, a assumir/realizar sem seu consentimento/conhecimento, financiamento/arrendamento/compra e venda de imóvel/alienação fiduciária, o que se mostra nulo
”.

Discorre sobre a necessidade de proteção ao idoso e diz que não foram preenchidos os requisitos do art. 595 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

Além disso, conforme entendimento do STJ, eventual nulidade do julgamento monocrático fica suprida pela análise da matéria pelo colegiado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno" (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Quanto à arguição de necessidade de intervenção do Ministério Público na lide, ainda que não se desconheça a necessidade de proteção da parte hipervulnerável, a participação do MP nos casos em que há idoso nos autos é exigida quando ele (idoso) está em situação de risco, o que, até o momento, não está evidenciado neste caso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PESSOA IDOSA – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESNECESSIDADE - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE –RECURSO NÃO PROVIDO. A intervenção do Ministério Público não se opera em todos os processos em que for parte pessoa idosa, mas apenas quando a ação se enquadrar nas hipóteses do artigo 74 do Estatuto do Idoso ou, ainda, quando o idoso estiver em situação de risco (art. 43 da Lei nº 10.741/03). Tratando-se de direito patrimonial disponível e não sendo o autor pessoa incapaz, embora idosa, a intervenção do Ministério Público não é obrigatória, a rigor do que dispõem os artigos 176 e seguintes do CPC. Uma vez comprovada a relação jurídica e a origem da dívida, não merece prosperar a pretensão autoral, mormente quanto a parte não comprova o pagamento do título, embasador do débito negativado.

(TJ-MT 00069589120158110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2021)

No mérito, como constou na decisão monocrática, o réu demonstrou que a cobrança é
decorrente do contrato de financiamento imobiliário n. 149214621, firmado em 13-10-2017, referente ao empreendimento “782631 – RES MARIO RAITER”.

Anexou o respectivo instrumento, assinado a rogo e na presença de duas testemunhas, além de estar acompanhado de procuração pública, o que, a princípio, indica a regularidade do ajuste.

Assim, em juízo de cognição sumária, não está evidenciada a probabilidade do direito, essencial para a concessão da tutela antecipada.

Cabe destacar que, se no curso da lide e com a instrução probatória for verificada a irregularidade, a medida poderá ser concedida e o Banco condenado a restituir os valores erroneamente debitados.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser revogada a decisão agravada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTESTADO PELO AUTOR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEVIDA - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
(AI 1004729-06.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de julgamento 23/04/2023)

E ainda:

AI 1022022-57.2020.8.11.0000;

AI 1006704-97.2021.8.11.0000;

AI 1006175-78.2021.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023